Tribunal: TJMT
Processo: 0002552-12.2006.8.11.0109
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002552-12.2006.8.11.0109
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SERGIO LUIZ VIANA (RECORRENTE), SERGIO LUIS VIANA - CPF: 878.656.531-15 (RECORRENTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), ORÍDEAS DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), SUELI VICENTE DA SILVA (ASSISTENTE), PAULO DIAS PAZ LOPES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA -
RESPALDO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS
- NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO.

Na fase de pronúncia, como é sabido, a exclusão de circunstâncias qualificadoras só é admissível quando manifestamente infundadas. Havendo dúvida quanto à dinâmica delitiva, passível de verificação pela prova testemunhal, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, único juízo competente para decidir a quaestio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
Sérgio Luis Viana,
visando à reforma da decisão proferida pelo magistrado da Vara Única de Marcelândia, que, nos autos da ação penal n. 0002552-12.2006.8.11.0109, o pronunciou pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, determinando que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, o recorrente pleiteia a exclusão da qualificadora relativa ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, sob o argumento de que não houve o
"elemento surpresa",
essencial para a configuração da referida qualificadora (ID. 226761173).

Nas contrarrazões recursais o representante ministerial rebate os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do recurso manejado, devendo a decisão de pronúncia ser mantida em todos os seus termos. (ID. 226761176 )

Em Juízo de retratação,
o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia com base em seus legítimos fundamentos (Id. 226761177).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desprovimento
do recurso (Id.
236254175
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

O recorrente insurge-se exclusivamente contra a aplicação da qualificadora referente ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que tal qualificadora deve possuir as mesmas características das hipóteses específicas de emboscada, traição e dissimulação, ou seja, o meio empregado deve ser premeditado e, por conseguinte, apto a surpreender a vítima, impedindo ou dificultando sua defesa. Aduz, ainda, que

no caso em apreço,
"não se pode afirmar que houve o uso doloso de um elemento surpresa, capaz de pegar a vítima desprevenida, mas sim um ato reflexo de defesa por parte do acusado.”

Contudo, a irresignação recursal não merece prosperar.

De acordo com a denúncia, foi imputado ao acusado o crime de homicídio qualificado, praticado no seguinte contexto fático:

“Consta dos referidos autos de inquérito que, no dia 28.09.97, por volta das 16:30 horas, nas dependências da Madeireira Cristal, localizada no Município de Marcelândia/MT, termo judiciário desta Comarca, o denunciando, fazendo uso de uma arma de fogo tipo espingarda, calibre 16 (não apreendida), desferiu dois disparos contra a vítima Paulo Dias Paz Lopes (...) causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Necrópsia de fls. 11, Mapa Topográfico de fls. 12, que lhe causaram a morte por hemorragia interna por traumatismo crânio encefálico (Certidão de Óbito de fls. 13).

Conforme se logrou apurar, no dia dos fatos encontravam-se denunciando e vítima, juntamente com terceiras pessoas, em frente da colônia da Madeireira Cristal, em Marcelândia/MT, praticando tiro ao alvo com armas de fogo em uma placa de madeira existente no local, comenos que, em atitude absolutamente injustificada, o denunciando virou-se para a vítima apontando-lhe a prefalada arma de fogo e efetuou o primeiro disparo que, segundo as testemunhas, a atingiu de raspão. Não satisfeito, recarregou a espingarda e disparou novamente, desta vez sendo fatalmente atingido nas regiões frontal e orbitária direita, ceifando-lhe impiedosamente a vida.

Dos autos evidencia-se que o acusado agiu de inopino, de forma inesperada ao abandonar o alvo de madeira e alvejar a vítima, dificultando ou impossibilitando-a de oferecer qualquer tipo de defesa.” (ID.
226760677).

A testemunha Josué Soares, tanto na fase extrajudicial quanto na judicial, declarou que apenas prestou socorro à vítima, auxiliando no seu transporte para a cidade de Marcelândia/MT, uma vez que não estava presente no momento do crime.

De igual modo, a testemunha Sulei Vicente da Silva, esposa da vítima, esclareceu em juízo que não presenciou o ocorrido, pois se encontrava dentro de casa cuidando de sua filha recém-nascida. Além disso,
afirmou que desconhecia qualquer desavença entre seu esposo e o réu, mencionando ainda que ambos trabalhavam juntos na mesma empresa, a Madeireira Cristal.

A testemunha Oridias de Oliveira, padrasto do réu, relatou perante a autoridade policial que estava presente no grupo que disparava contra uma placa em frente à colônia da madeireira, declarando que
“também desferiu um tiro na placa utilizando a espingarda de seu enteado; que quando foi ver a placa com o Joãozinho e ao retornarem viu seu filho apontando a espingarda para a vítima Paulo Dias Paes Lopes, e em seguida disparou um tiro de raspão no mesmo, depois tornou a carregar a espingarda e novamente disparou um outro tiro, agora no rosto da vítima (...)”.

No entanto, em juízo, declarou não ter participado da
atividade de tiro ao alvo
, limitando-se a acompanhar à distância, a partir do quintal de sua residência, nos seguintes termos:

“ (...) Promotora:
Em relação a esse homicídio que teve lá em setembro de mil novecentos e noventa e sete, envolvendo o Sergio Luiz e a vítima Paulo, o senhor estava presente lá no dia dos fatos?
Testemunha:
Olha, eu morava aí, mas só que bem na hora lá, eu não tava não.

Promotora:
O senhor não tava lá atirando com eles? Lá na frente da madeireira?
Testemunha:
Não. (....)

Promotora:
Seu Oridias, quando o senhor foi ouvido na delegacia né, que faz bastante tempo, o senhor falou que o senhor tava lá presente e que também tava atirando lá, com a turma, e dai quando o senhor foi ver uma placa, quando retornou, o seu filho que é o Sergio Luiz já tinha apontado a espingarda pra vítima e disparou um tiro de raspão e depois tornou a carregar e novamente disparou um outro tiro, já no rosto da vítima, que caiu ao solo mortalmente ferida. O senhor lembra disso? Que hoje o senhor falou que não tava né, que só ouviu falar, e quando o senhor foi na delegacia o senhor falou que tava lá.

Testemunha:
Eu falei?
Promotora:
Isso.
Testemunha:
Eu morava pertinho, eu morava de frente quase da onde foi o acontecido.

Promotora:
Então, mas no dia dos fatos o senhor tava lá com eles atirando lá na frente da madeireira?
Testemunha:
Não, foi na frente da minha casa lá.

Promotora:
Na frente da casa do senhor?
Testemunha:
A gente morava numa colônia lá, certo? Os tiro eu escutei.

Promotora:
Então o senhor tava lá dando esses tiros nessa placa?
Testemunha:
Não, que eu me lembro não.

Promotora:
A vítima, o senhor conhecia? O Paulo que morreu.
Testemunha:
Olha, cheguei a conhecer, só não tinha intimidade nenhuma com ele não, que eu trabalhava num horário e ele trabalhava em outro horário.

Promotora:
Sabe me dizer se naquele dia eles beberam?
Testemunha:
Também não sei.

Promotora:
Sabe me dizer se teve alguma confusão entre eles?
Testemunha:
Também não. (...)

Juiz:
Tá certo, senhor Oridias, só para esclarecer aqui, o senhor não se recorda se estava presente lá no dia dos fatos?
Testemunha:
Eu tava no terreiro da minha casa, lá na hora que aconteceu eu tava no terreiro da minha casa e escutei os tiros, aí eu sai de casa e fui lá ver e já tinha acontecido, agora o porque que foi que eu não sei.

Juiz:
Então você se lembra que estava no terreno da sua casa na hora que aconteceram esses tiros, é isso?
Testemunha:
Isso.

Juiz: O senhor não tava lá com eles na hora?
Testemunha
: Presente com eles assim não. (....)”

O recorrente, Sérgio Luís Viana, ao ser interrogado em juízo, confessou a prática delitiva, contudo, alegou ter efetuado apenas um disparo de espingarda, justificando que o fez em razão de uma discussão prévia com a vítima, o que o levou a crer que esta poderia tomar a arma de fogo de suas mãos.

“(...) Juiz:
Trata-se de uma carta precatória lá da comarca de Colíder, referente a um processo criminal em que você é réu na vara criminal de Colíder, você foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática de um crime de homicídio qualificado que teria cometido em vinte e oito de setembro de noventa e sete lá em Marcelândia, numa madeireira, madeireira Cristal, as quatro e meia da tarde, você teria matado a pessoa de Paulo Dias Paz Lopes com dois disparos de arma de fogo, eu vou proceder o seu interrogatório, o senhor não é obrigado a falar, mas se quiser falar é o momento que tem para expor sua própria versão tá.
Acusado:
Eu vou responder as perguntas.

Juiz:
São verdadeiros esses fatos aqui? Foi o senhor que matou essa pessoa?
Acusado:
São verdadeiros.
Juiz:
Qual foi o motivo?
Acusado:
O motivo foi discussão, a gente tinha discutido na parte da tarde, eu trabalhava nessa empresa como cubista, mexia com secagem de madeira, uma empresa de grande porte lá na cidade na época, aí era retirado da cidade, uns oito quilômetros pra frente da cidade de Marcelândia com destino a Analândia, aí eu e esse rapaz discutimos, nós éramos companheiros de trabalho, daí deu um intervalo do meu trabalho, eu fui em casa, que nós morávamos na colônia da serraria, aí tinha umas pessoas experimentando umas espingardas, que na época não tinha tanto essa proibição que tem hoje de caçar, e a gente foi criado no mato, nós sempre caçava, e eu tinha comprado uma espingarda, aí a gente tava experimentando a espingarda na beira da estrada, atravessa uma BR né, não tava dando tiro no outro lado da BR numas placas de madeira, e esse rapaz que tinha discutido comigo veio lá, a gente tava em bastante gente lá, pessoas de família que morava lá na serraria, como era domingo a tarde, tava bem calmo, não tinha movimento na BR, e a gente tava dando tiro de espingarda, a gente tava com umas duas ou três espingarda, que a gente usava pra caçar mesmo, aí esse rapaz que nós tinha discutido um pouco mais cedo, foi lá tirar satisfação comigo, falou que ia tomar minha espingarda, que não sei o que, começou a falar, mas nem di atenção pra ele, ele tava a uma certa distância de mim, quando eu olhei na espingarda pra dar um tiro numa placa, quando eu olhei pra ele e ele tava vindo assim em mim, aí eu não sei, o nervoso na hora que eu virei pro lado dele e atirei.

Juiz:
Por que vocês tinham discutido? Qual o motivo da discussão?
Acusado:
Na época, se não me falha a memória, já faz bastante anos, foi problema de namorada, de mulher, alguma coisa assim.

Juiz:
Mas por causa da sua, da dele? Como que foi?
Acusado:
É que ele era casado, e ele tinha ciúmes da mulher dele, e eu era solteiro na época, mas eu não tinha nada a ver, eu era vizinho na época tudo, nem conhecia a mulher dele na época, a mulher dele se não me engano era de Juína ela, uma mulher nova.

Juiz:
Mas assim, por que? Você teria feito algum gracejo com a mulher dele? Ele tava de acusando de alguma coisa?
Acusado:
Ele tava achando que eu mexi com a mulher dele, mas não tinha nada a ver com isso, eu tinha namorada na cidade, tinha moto pra ir na cidade.

Juiz:
Certo, aí vocês discutiram nesse dia, antes lá?
Acusado:
Antes do acontecido sim.

Juiz:
Vocês eram colegas de trabalho?
Acusado:
Era companheiro de trabalho, trabalhava na mesma empresa já a algum tempo.

Juiz:
Mas e aí, essa discussão aí, como é que foi, foi só bate boca?
Acusado:
Só bate boca mesmo.

Juiz:
Ou vocês saíram no tapa?
Acusado:
Não nem saímos no tapa não.

Juiz:
Não teve briga?
Acusado:
Não, não teve soco nem nada não, até porque ele era um cara que não tinha nem chance de sair no soco com ele, que ele era faixa preta num tal de kung fu lá, dava aula uns tempo atrás na cidade, mas não chegou.

Juiz:
Mas o que especificamente ele chegou a pra você no dia da discussão.
Acusado:
Ele falou que se ele quisesse ele me batia, fazia o que ele queria porque ele era superior a mim, que na época eu era bem magrelo e fraco e ele tinha um preparo físico, esse tipo de coisa só, de ameaça boba de boca, nada de mais.

Juiz:
Mas ele falou alguma coisa assim se você chegar perto da minha mulher de novo. O que ele falou? Eu não gostei de você fazer isso?
Acusado:
Que ele ficou sabendo que eu mexi com a mulher dele que não sei o que, que eu era acostumado a mexer com mulher dos outros, esse tipo de coisa, essas acusações bestas assim.

Juiz:
E o que você falou pra ele?
Acusado:
Eu só falei que não tinha nada a ver, que eu tinha compromisso na época, que eu até tava noivo de uma mulher, a mulher tava até grávida de mim, nós íamos até se casar, e depois do acontecido eu tive que ir embora.

Juiz:
Algum de vocês dois no momento da discussão tava embriagado?
Acusado:
Não, não, pelo menos eu não tava, ele eu não percebi se ele tava.

Juiz:
Nem sob efeito de drogas?
Acusado:
Não, eu tava trabalhando né.

Juiz:
E ele fez algum ameaça de morte a você lá na hora da discussão?
Acusado:
Na hora da discussão não, só na hora que a gente tava la na beira da estrada.

Juiz:
Foi a primeira vez que vocês discutiram?
Acusado:
Foi, a primeira vez

Juiz:
E vocês eram companheiros de trabalho. Vocês saíam juntos para beber ou para ir numa festa?
Acusado:
Não, nunca saímos juntos.

Juiz:
Vocês tinham um bom relacionamento durante o trabalho lá?
Acusado:
Antes a gente trabalhava bem próximos, só que depois nós mudou o dia de serviço, porque a firma mudou o sistema de maquinário dai eu troquei eu trabalhava na parte de alinhador lá na serraria, dai eu fui trabalhar de cubista, aí ele continuou trabalhando lá na serraria, eu trabalhava na parte da estufa né, que secava madeira, então a gente se via todos os dias apesar de no horário de trabalho não combinava com o dele, meu turno era das quatro da tarde até a meia-noite.

Juiz:
Mas você era vizinho dele?
Acusado:
Era vizinho, a casa da minha mãe era do lado da casa que ele morava, eu morava junto com minha mãe na época.

Juiz:
E no dia, no momento do homicídio lá, você falou que ele veio pra cima de você?
Acusado:
Sim, ele chegou perto, começou a conversar porcaria de novo, veio falar que não sabia porque que eu tinha comprado uma espingarda, falando merda, desculpa a palavra, dai eu falei, comprei a espingarda pra caçar, que eu gosto de caçar, eu me criei no mato, eu sempre caçava, lá onde era essa serraria já era mato das fazendas do lado, nós estávamos na beira da BR.

Juiz:
No pátio da serraria, como que é?
Acusado:
Fora do pátio da serraria, só que vinte a trinta metros já era a primeira casa da BR, era pertinho as casas na BR.

Juiz:
Vocês estavam dando tiro né, numa.
Acusado:
Numas placas de madeira.

Juiz:
Você e quem mais tava lá?
Acusado:
Tava eu, tava meu padrasto, tava um senhor acho que João Antônio, João Batista, não lembro, ele era bicicleteiro, e tinha mais algumas pessoas que eram funcionários da firma, tinha um tal de Jó, o cunhado do Jó, nem lembro o nome dele.

Juiz:
Vocês tinham o costume de atirar nessas placas lá ou foi a primeira vez que foram?
Acusado:
Essa foi a primeira vez, antes só íamos experimentar a espingarda no mato quando ia caçar.

Juiz:
Além da sua espingarda, quantas armas tinha mais lá?
Acusado:
Tinha mais duas armas mais ou menos.

Juiz:
Com quem?
Acusado:
Uma tava com o João, com o Joãozinho.

Juiz
: Não é Josué não? Quem que é Josué Soares, vulgo Paraguai?
Acusado:
Ah, esse Paraguai também, também tava lá.

Juiz:
Sueli Vicente da Silva também estava lá?
Acusado:
Essa era a esposa do Paulo.

Juiz:
Ela tava também lá?
Acusado:
Não.

Juiz:
Ele que chegou lá?
Acusado:
Ele que chegou na onde a gente tava, a colônia fica a uns vinte a trinta metros da estrada, que é onde a gente tava, aí ele viu o pessoal lá e foi lá, estávamos em bastante gente lá.

Juiz:
Eram três espingardas né?
Acusado:
Sim.

Juiz:
Ele viu essas três armas lá?
Acusado:
Viu, porque tava todo mundo, ninguém tava escondendo nada, era só espingarda velha de caçar.

Juiz:
E mesmo assim ele foi lá discutir?
Acusado:
Foi lá, perguntou porque que eu tinha comprado espingarda, conversando esse tipo de coisa, falei que não, que isso era pra mim caçar, pra uso próprio, ele falou, rapaz eu pego você com espingarda e tudo, se gabando né porque era bom de briga né, que ele era professor de artes marciais, aí eu nem dei atenção pra ele, eu achei que jamais ele ia vir pra cima de mim, quando eu olhei isso, eu mirei a espingarda pra dar tiro pra cá, aí no que eu olhei ele vinha vindo já, tava perto já.

Juiz:
Vindo como?
Acusado:
Vindo andando pro meu lado, aí eu não sei o que passou pela minha cabeça.

Juiz:
Mas ele tava com uma arma, uma faca, uma pedra, um pau, alguma coisa pra te bater?
Acusado:
Não, se eu falar que ele tava com um pedaço de pau eu vou estar mentindo pro senhor, ele tava com a mão limpa.

Juiz:
E mesmo assim você ficou com medo?
Acusado:
Eu não sei se fiquei com medo ou me assustei que ele tava perto e atirei muito próximo, ele tava muito próximo de mim.

Juiz:
Mas você deu dois tiros nele?
Acusado:
Eu me lembro de ter dado um tiro só.

Juiz:
Aqui fala dois tiros. Você só lembra de ter dado um?
Acusado:
Só dado um tiro só.

Juiz:
Era uma dezesseis?
Acusado:
Era uma espingarda calibre dezesseis.

Juiz:
Cano duplo ou não?
Acusado:
Não senhor.

Juiz:
Ela era de repetição?
Acusado:
Não senhor.

Juiz:
Era cartucho né?
Acusado:
Cartucho normal.

Juiz:
Aí para dar outro tiro tinha que tirar.
Acusado:
Tirar e colocar, e não sei o que aconteceu, no papel que chegou pra mim lá que chegou final de dois mil e dezoito o papel lá, que eu fiquei preso por causa de um porte ilegal de arma, fiquei preso e cumpri pena lá em Peixoto de Azevedo, nunca constou esse negócio aí, esse negócio desse bO aí. Aí eu fui preso também nesse negócio aí, não consta, mas eu fui preso, eu trabalhava registraram que não foi encontrado, sendo que eu fui preso.

Juiz:
Você tinha registro dessa arma?
Acusado:
Não, não tinha registro, era de segunda mão que eu comprei ela.

Juiz:
Mas é só pra finalizar, quando ele veio na sua direção você disse que ele não tava armado né.
Acusado:
Não senhor.

Juiz:
Ele falou alguma coisa do tipo ‘eu vou te matar agora?’, ‘vou acabar com você?’
Acusado:
Que ia tomar a espingarda e que ia quebrar em mim.

Juiz:
Você não pensou em dar um tiro pro alto, pro chão? No pé dele, alguma coisa?
Acusado:
Na verdade eu nem lembro o que eu pensei na hora, quando eu vi já tava feito a burrada da minha vida.

Juiz:
Ta arrependido?
Acusado:
Muito, muito arrependido, que eu perdi muito com isso, e ele também, que na verdade ele era casado e tinha um filho pequeno, então, uma pessoa que vivia honestamente igual eu vivia, nunca tinha feito nada de errado.

Juiz:
Você nesse dia, nesse momento não tinha bebido?
Acusado:
Não senhor.

Juiz: Nem usado drogas?
Acusado:
Não.

Juiz:
Tava sob efeito de algum remédio alguma coisa assim?
Acusado:
Não, não.

Juiz:
Você não tinha ingerido nada que tivesse alterado seu estado psíquico não né?
Acusado:
Não senhor, inclusive eu era um cara de muita confiança na empresa, o pessoal confiava muito no meu trabalho.

Juiz:
Tem alguma pergunta Ministério Público?

Promotora:
Tinha mais alguém armado lá?
Acusado:
Então, que nem falei pra senhora, nós estávamos com três espingardas, só que eu não lembro quem eram os donos das outras espingardas.

Promotora:
Essa sua arma foi apreendida?
Acusado:
Em união do Sul quando eu fui preso, fui preso no município de União do Sul em mil novecentos e noventa e sete mesmo.

Promotora:
União do Sul é próximo da onde?
Acusado:
Próximo de Cláudia, só que lá fica perto de Marcelândia também.

Promotora:
O senhor se recorda onde que esse disparo atingiu a vítima?
Acusado:
Pelo que eu atirei nele, era muito próximo, eu acredito que ia pegar a parte do peito, mas a polícia, os policiais que me prenderam depois me buscou em Sinop e me levou pra Colíder, os policiais conhecidos meu da cidade, eu tinha conhecimento de todo mundo, era até o policial Miguel e o policial Maurício, eles falaram que o tiro pegou no pescoço do Paulo. (...)

Juiz:
Só para complementar, e você fugiu do local na hora?
Acusado:
Eu só atravessei assim e fui em casa, peguei uma bolsa com uma muda de roupa e sai do local.

Advogado:
Você ficou com receio dele pegar a espingarda?
Acusado:
Fiquei, fiquei porque eu sabia que ele era rápido na parte de briga essas coisas, ele era rápido.

Advogado:
Sabe mais ou menos a distância que ele tava?
Acusado:
Quando ele falou comigo ele tava a uma média de seis a oito metros, quando eu olhei pra ele já que eu tava fazendo pontaria na placa, no que eu olhei pra ele já estava faltando três metros.
Advogado:
Já estava bem próximo
Acusado:
Já tava bem próximo. (...)”
extraído do (ID.
226761156 ).

Primeiramente, registro que

a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

No presente caso, embora exista a possibilidade de os fatos terem ocorrido de forma diversa da descrita na denúncia, o certo é que, até o momento, não foram apresentados elementos suficientemente seguros para obstar a apreciação, em plenário, da acusação de que o pronunciado seja autor de crime de
homicídio qualificado
praticado em desfavor da vítima.

Isso porque, embora o apelante alegue ter efetuado o disparo de espingarda em decorrência de um desentendimento prévio com a vítima e por acreditar que esta, por ser ágil, poderia tomar a arma de suas mãos, ressalta-se que as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram desconhecer qualquer desavença entre ambos.

Ademais, a testemunha Oridias de Oliveira, em depoimento prestado à autoridade policial, afirmou que estava presente no momento em que o grupo disparava contra uma placa, inclusive utilizou a espingarda para atirar. Relatou que, em determinado momento, foi verificar a placa com outra pessoa e, ao virar, viu seu filho apontando a espingarda para a vítima e, em seguida, disparando em seu rosto,
não fazendo qualquer menção a um desentendimento anterior.

Por sua vez, o recorrente, enquanto disparava contra uma placa de madeira juntamente com outras pessoas, ao avistar a aproximação da vítima, Paulo Dias Paz Lopes, voltou-se abruptamente e efetuou um disparo à curta distância contra o ofendido, ciente de que este não portava qualquer tipo de

arma. Tudo indica que a ação do recorrente foi tão repentina que não permitiu à vítima qualquer possibilidade de reação defensiva.

Assim, em caso de dúvida acerca da configuração das qualificadoras, caberá aos jurados, após a instrução probatória, a deliberação sobre a matéria.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso e mantenho a incidência da qualificadora prevista no inciso IV do art. 121 do §2º do CP (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024